Tribunal: STF
Processo: RE 453298
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI NOVA. AUMENTO DO
   BENEFÍCIO. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - O benefício
   previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei
   vigente à época do óbito de seu instituidor.
II -
   Impossibilidade de retroação de lei nova para alcançar situações
   pretéritas.
III - Agravo regimental improvido.